Tribunal: TJDFT
Processo: 0763513-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. COBRANÇA. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora alegou que as rés não lhe pagaram o piso mínimo definido na Lei no 13.703/2018 para o frete contratado, além de também não terem lhe dado o vale-pedágio obrigatório, conforme exigido pela legislação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.737,00 (quinze mil setecentos e trinta e sete reais), referente à diferença entre o valor pago/contratado e o valor do piso mínimo e às sanções estabelecidas nas leis regentes da atividade comercial das rés.

2. A ré AFB Transportes apresentou recurso inominado (ID n. 29480291). Contrarrazões apresentadas (ID n. 29480297).

3. Em seu recurso a ré requereu a gratuidade de justiça. Na decisão de ID n. 30700956, indeferiu-se o benefício requerido, determinando-se o recolhimento das custas e do preparo recursal nos seguintes termos : “(...) empresa recorrente não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. O documento carreado aos autos não é suficiente para comprovar que o recorrente não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua empresa. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o, do CPC, extrai-se que os elementos analisados evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Neste sentido: (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada . Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica recorrente. Venham as custas e o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se.”.

4. Decorrido o prazo, a ré manteve-se inerte. A parte autora manifestou-se pela deserção do recurso (ID n. 30700956)

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam no não conhecimento recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

7. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC".

8. Portanto, inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo o recurso é deserto Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Recurso da parte ré não conhecido.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.